Tribunal: TJES
Processo: 5002164-94.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002164-94.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. P. LOCADORA LTDA
RECORRIDO: MARQUES PRODUCOES LTDA - ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002164-94.2019.8.08.0030

RECORRENTE:
G. P. LOCADORA LTDA - ME

RECORRIDA:
MARQUES PRODUCOES LTDA – ME

RELATORA:
Dra.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
NARRA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR JUNTO A REQUERIDA. EM 19/03/2022 O AUTOR FOI VÍTIMA DE FURTO DE SUA MOTOCICLETA, CONFORME REGISTRO POLICIAL, TENDO DADO INÍCIO A ABERTURA DE EVENTO JUNTO A REQUERIDA, COM O ENVIO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA MESMA. ENTRETANTO O VALOR DA MOTOCICLETA ERA DE R$ 14.877,00 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS) SENDO QUE O VALOR DE PAGAMENTO INFORMADO PELA REQUERIDA SERIA DE R$ 12.635,00 (DOZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) REQUER COMPENSAÇÃO FINANCEIRA CONFORME AVENÇADO EM CONTRATO, BEM COMO A DEVIDA COMPENSAÇÃO MORAL.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO QUE POSSA MACULAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ALEGA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, E A DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA
PARTE REQUERIDA, PELA QUAL REQUER MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ANALISANDO DETIDAMENTE O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O VALOR DO CONTRATO E, POR CONSEGUINTE, QUE TENHA OCORRIDO O INADIMPLEMENTO DA PARTE REQUERIDA. INSTA ESCLARECER QUE CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. NESTE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE QUE

A AUTORA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O DÉBITO ORA ALEGADO, BEM COMO QUE A PROVA TESTEMUNHAL QUE PRESTARAM DEPOIMENTO EM JUÍZO POUCO AGREGAM SOBRE A SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO RECORRIDO. PORTANTO, VERIFICO QUE O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ALEGADO NÃO FOI DEMONSTRADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)